Tribunal: TJMT
Processo: 1015453-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015453-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDA VIDAL TRINDADE - CPF: 030.264.060-66 (ADVOGADO), JOCENI ANTONIO WEITMANN - CPF: 981.749.671-68 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária em garantia. Mora regularmente constituída. Abusividade contratual não demonstrada. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, em razão de inadimplemento contratual em financiamento. O agravante alega irregularidade na notificação extrajudicial, cláusulas abusivas no contrato, cerceamento de defesa, e desproporcionalidade no cumprimento do mandado.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial foi válida e suficiente para caracterizar a mora; (
ii
) estabelecer se as cláusulas contratuais impugnadas configuram abusividade que descaracterize a mora; (
iii
) determinar se houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ou excesso no cumprimento da ordem judicial.

III.
Razões de decidir

3. A mora restou regularmente constituída mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a identificação nominal do
recebedor, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.132) e Súmula 72.

4. A alegação genérica de cláusulas abusivas, sem prova mínima ou perícia, não afasta a mora, por depender de dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

5. A ausência de prova de negativa de acesso aos autos
sob segredo
de justiça afasta a tese de cerceamento de defesa, dado que a decretação de segredo não impede o acesso das partes e seus advogados regularmente constituídos (CPC, art. 189, § 1º).

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1
. “A constituição em mora do devedor fiduciário é válida quando comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de quem receba”. 2. “A mera alegação de abusividade nos encargos contratuais, desacompanhada de prova mínima, não afasta os efeitos da mora nem impede a execução da garantia fiduciária”. 3. “Dificuldades pontuais de acesso aos autos ou alegações desacompanhadas de prova não configuram violação ao contraditório ou cerceamento de defesa”.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 189, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.951.662/RS (Tema 1.132); STJ,
REsp
1.061.530/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.552.936/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 14.4.2025; TJMT, N.U 1002366-41.2025.8.11.0000, Rel. Tatiane Colombo, j. 23.04.2025; TJMT, N.U 1021283-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOCENI ANTÔNIO WEITMANN
contra a decisão (Id. 191862479, na origem) proferida pela Juíza de Direito
Maria Lúcia
Prati

da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da
ação de busca e apreensão
de n. 1001320-58.2025.8.11.0051, proposta por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.,
com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, que deferiu medida liminar de busca e apreensão do veículo
Renault Logan Zen10MT
,

placa RTT7C83
, vinculado a contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Em suas razões recursais (Id.
286444366, fls.
1/15), o agravante sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial enviada pelo banco agravado foi recebida por pessoa desconhecida da relação contratual, não tendo chegado efetivamente ao conhecimento do devedor, circunstância
que inviabiliza a regularidade do procedimento, nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula 72.

Argumenta que o contrato de financiamento celebrado com o banco agravado é eivado de cláusulas abusivas, com cobrança de juros superiores à taxa média de mercado divulgada pelo
Bacen
à época da contratação, e por conta dessas ilegalidades, o valor das parcelas
se
tornou excessivamente oneroso, inviabilizando o adimplemento da obrigação.

Destaca que, mesmo realizando o pagamento de algumas prestações, posteriormente, tomou ciência das cláusulas ilegais, as quais oneraram excessivamente o contrato.

Argumenta que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos na fase de normalidade contratual descaracteriza a mora, razão pela qual não poderia haver a apreensão do veículo, consoante entendimento firmado em sede de Recurso Repetitivo n. 1.061.530/RS, do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta que após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, sua defesa não teve acesso aos autos do processo em trâmite
sob segredo
de justiça sem justificativa legal, violando seu direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Afirma ainda, que durante o cumprimento da liminar, policiais arrombaram o portão de sua residência, mesmo sem resistência à ordem judicial, expondo-o a constrangimento desnecessário perante terceiros, o que configura violação ao princípio da proporcionalidade e ao direito à dignidade.

Pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
sob alegação
de hipossuficiência econômica, e o deferimento do efeito suspensivo ativo pela revogação da liminar e imediata restituição do bem
apreendido, bem como a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

No mérito, requer o provimento do presente recurso para cassar integralmente a decisão recorrida, reconhecendo a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento com alienação fiduciária, declarando a nulidade da notificação extrajudicial e, consequentemente, a descaracterização da mora.

A justiça gratuita foi concedida (Id. 286953886).

A liminar recursal almejada foi indeferida (Id. 286953886).

Em contrarrazões, o Banco agravado sustenta que a mora foi comprovada com o envio da notificação ao endereço contratual, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça
, defende
a validade do contrato, negando a abusividade das cláusulas contratuais, considerando a legalidade da capitalização de juros e refuta violação ao contraditório, já que a liminar foi corretamente concedida em caráter de urgência.

Por fim, requer o desprovimento do agravo. (Id. 291622370, na origem).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, CERCEAMENTO DE DEFESA E DEVIDO PROCESSO
LEGAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante alegou a ocorrência de cerceamento de defesa, ofensa aos princípios do contraditório e devido processo legal, sob o argumento de que o processo tramitava em segredo de justiça e não teria tido acesso oportuno aos autos após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, impossibilitando o pleno exercício de sua defesa.

Sem razão, contudo.

A decretação do segredo de justiça não obsta o acesso das partes e de seus procuradores regularmente constituídos, conforme dispõe o artigo 189, § 1º, do Código de Processo Civil. Ademais, não há nos autos qualquer prova concreta de negativa de acesso ou de efetivo prejuízo processual, ônus que incumbia ao agravante.

Ora, eventuais dificuldades pontuais de acesso eletrônico ou de comunicação com o cartório não se confundem com violação de garantias fundamentais.

Ressalte-se, ainda, que a liminar foi regularmente deferida com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, em
caráter
inaudita
altera
pars
, sendo assegurada ao devedor a posterior citação para purgar a mora ou apresentar defesa, circunstância que afasta qualquer nulidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida pelo agravante.

É como
voto
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
Banco Toyota do Brasil S.A.
ajuizou
ação de busca e apreensão

em desfavor de
Joceni
Antônio
Weitmann
, com a pretensão de retomar a posse de veículo alienado fiduciariamente em razão do inadimplemento contratual por parte do requerido (Id. 190750132, na origem).

Em sua inicial, o banco requerente alegou que firmou com o requerido em 11/03/2024, contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 2716975/24, com cláusula de alienação fiduciária, para o financiamento de um veículo
Renault/Logan Zen10MT
, ano/modelo 2022/2023, no valor total de R$ 90.052,80 (noventa mil, cinquenta e dois reais e oitenta centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.500,88 (mil, quinhentos e oitenta e oito reais), com o término de pagamento previsto para 13/03/2029.

Alegou que o requerido se tornou inadimplente ao deixar de pagar as parcelas contratadas, incorrendo em mora, conforme previsto no artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/69. Em 14/04/2025, a dívida totalizava R$ 52.920,69 (cinquenta e dois mil, novecentos e vinte reais e sessenta e nove centavos) em parcelas vencidas e vincendas, além de R$ 5.292,07 (cinco mil,
duzentos e noventa e dois reais e sete centavos) referentes a honorários, somando R$ 58.212,76 (cinquenta e oito mil, duzentos e doze reais e setenta e seis centavos) para fins de purgação da mora.

Diante disso, requereu a concessão de liminar para busca e apreensão do veículo mencionado, com a expedição de mandado de busca, autorização para arrombamento e reforço policial, se necessário, indicação de fiel depositário, retirada de ônus junto ao DETRAN/MT e SEFAZ/MT, citação do requerido para purgação da mora ou apresentação de defesa, além da consolidação da posse do bem ao banco em caso de não pagamento e decretação de segredo de justiça.

Ao apreciar o feito, o Juízo de primeiro grau

deferiu
parte dos pedidos
, nos seguintes termos:

“
[...] De elementar conhecimento que é pressuposto indispensável à propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

No caso dos autos, os documentos atrelados à inicial, demonstram ser o bem alienado fiduciariamente à parte requerente. No mesmo sentido, encontra-se comprovada a mora, eis que procedida à notificação extrajudicial do devedor
fiduciante
.Preenchidos, pois, os requisitos do art. 3º,caput, do Decreto-Lei nº 911/1969
[1]
, há que ser concedida liminarmente a busca e apreensão,inaudita altera
pars
. De inteira pertinência ao tema versado, veja-se a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça: [...].

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,
DEFIRO
liminarmente a medida pleiteada, ressaltando
à
parte credora que a alienação do bem objeto da lide fica
adstrita
à citação da parte requerida e o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias para purgar a mora, bem como a inexistência de ação ordinária, devidamente recebida e com trâmite normal, que vise à
revisão do contrato referido na peça de ingresso, sob pena de aplicação de multa a ser fixada por este juízo.

Por conseguinte,
INTIME-SE
a parte requerente para que, em cinco (05) dias, efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, caso assim ainda não tenha procedido.

Comprovado o pagamento dos emolumentos diligenciais,
EXECUTE-SE
a medida liminar de busca e apreensão do bem descrito na exordial, observando-se a faculdade prevista no art. 212, § 2º, do novel Código de
Processo
[
2]
, depositando-o nas mãos do representante legal indicado pela parte autora, que ficará como depositária fiel do bem.

[
...]
”

(Id. 191862479, na origem).

Irresignada
, a agravante interpôs recurso alegando violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, e a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento, com encargos superiores à média de mercado e capitalização indevida de juros, além de apontar que o cumprimento do mandado ocorreu de forma desproporcional e constrangedora, com arrombamento de sua residência sem resistência à ordem judicial, o que, segundo afirma, invalida o ato por ofensa à razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum

eventum
litis
”; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Após detida análise da narrativa fática e dos documentos que instruem o feito na origem, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Nos contratos de alienação fiduciária em garantia, regulados pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora do devedor é um requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com pedido liminar. Essa mora se caracteriza, em regra, pelo simples inadimplemento da obrigação no vencimento, desde que a parte credora comprove o envio de notificação regular ao devedor, conforme determina o § 2º do artigo 2º do referido diploma legal.

Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme sintetiza a Súmula n. 72, segundo a qual
“
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, para que a liminar seja legitimamente concedida, é suficiente que o credor demonstre:
(i)
a existência do contrato de alienação fiduciária;
(
ii
)
o vencimento da obrigação; e
(
iii
)
o envio da notificação de mora ao endereço contratado.

No caso concreto, observa-se que o banco agravado instruiu sua inicial com a Cédula de Crédito Bancário n. 2716975/24 (Id. 190751841, na origem), extrato das parcelas (Id. 190751844, na origem) e a notificação extrajudicial com seu respectivo Aviso de Recebimento (Id. 190751856, na origem).

Com base nesses elementos, verifica-se que a mora foi regularmente constituída, nos moldes da legislação de regência, sendo irrelevante a ausência de identificação nominal do recebedor, desde que a correspondência tenha sido enviada ao endereço constante do contrato, o que efetivamente ocorreu.

Esse entendimento encontra respaldo no recente julgamento do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, no qual se fixou a tese de que “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por
alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Logo, resta devidamente comprovada a constituição em mora do agravante, nos termos exigidos pelo § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/69.

Ainda, o agravante sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira agravada, alegando, em especial, que os encargos remuneratórios e moratórios pactuados violariam os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

No entanto, é certo que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação legal de juros remuneratórios, sendo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central apenas um parâmetro de análise, e não um teto absoluto a ser imposto aos contratos bancários, de modo que a mera alegação de que a taxa pactuada supera a média de mercado não configura, automaticamente, indício de abusividade.

A propósito, o STJ já assentou que a estipulação de juros superiores à média de mercado não implica, automaticamente, prática abusiva, sendo necessária a análise casuística da contratação, considerando o contexto fático e os elementos específicos do negócio jurídico (
AgInt
no
AREsp
n. 2.552.936/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025).

É dizer: a simples existência de cláusulas onerosas não torna o contrato abusivo, sendo indispensável
a
produção de prova pericial ou documental específica, o que, evidentemente, demanda dilação probatória e exame de mérito, incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento.

No caso concreto, a tese de abusividade contratual deduzida pelo agravante carece de respaldo probatório mínimo e sequer foi objeto de análise na origem, não sendo possível presumir ilicitude apenas com base na alegação genérica de discrepância entre os encargos contratados e os parâmetros de mercado.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR.
COMPROVAÇÃO DA MORA
.
MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. A jurisprudência consolidada, inclusive no STJ, exige a comprovação da mora como requisito indispensável para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69, especialmente após a redação dada pela Lei nº 13.043/2014. 4. A mora restou comprovada mediante o vencimento de parcelas contratuais e envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 5.
A alegação de abusividade dos encargos não afasta
,
por si só
,
os efeitos da mora
,
pois tais questões exigem dilação probatória e devem ser analisadas no curso do processo originário
,
sob o crivo do contraditório
. 6.
A liminar foi concedida com base na existência de contrato de alienação fiduciária
,
inadimplemento do devedor
e
notificação de mora
, o que
preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para sua manutenção
. [...]
”

(TJMT, N.U 1002366-41.2025.8.11.0000, Rel. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 23/04/2025, publicado no DJE 28/04/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA.
ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA
. DECISÃO MANTIDA. [...]
3
. A
constituição em mora do devedor fiduciário foi
regularmente comprovada
por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, conforme entendimento do STJ no Tema 1132 (
REsp
1.951.662/RS). 4.
A simples alegação de abusividade nos encargos contratuais
,
sem comprovação prévia
,
não afasta a mora nem impede a execução das garantias contratuais, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal
. 5. Não há elementos que demonstrem, de plano, a abusividade nos encargos contratuais alegados pela recorrente,
sendo necessária a dilação probatória
para análise das questões revisórias. 6. Nos termos do art. 926 do CPC, a manutenção da jurisprudência estável, íntegra e coerente reforça a decisão recorrida, considerando a ausência de probabilidade do direito alegado pela agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. "A constituição em mora do devedor fiduciário, por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, é válida e suficiente para fins de busca e apreensão do bem garantido." 2. "
A mera alegação de abusividade nos encargos contratuais não afasta os efeitos da mora nem impede a execução da garantia fiduciária
." [...]
” (TJMT, N.U 1021283-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/12/2024, publicado no DJE 06/12/2024 – grifo nosso).

Por fim, merece breve consideração
a
alegação do agravante no sentido de que o mandado de busca e apreensão teria sido cumprido de forma desproporcional e vexatória, sustentando que o portão de sua residência foi arrombado pelos policiais responsáveis pela diligência, mesmo sem resistência ao cumprimento da medida judicial, o que, segundo afirma, teria lhe causado constrangimento perante os vizinhos.

Inobstante o valor jurídico que se deve atribuir à palavra da parte, sobretudo em situações que envolvem potenciais excessos na atuação estatal e possíveis lesões à dignidade do jurisdicionado, é imprescindível que tais alegações venham acompanhadas de elementos mínimos de prova que lhes emprestem verossimilhança e sustentação fática.

No caso em apreço, a narrativa do agravante não veio acompanhada de qualquer elemento de prova minimamente idôneo que corrobore a versão apresentada. Trata-se, pois, de mera alegação desprovida de lastro probatório nos autos, o que inviabiliza sua consideração como fundamento apto a infirmar a legalidade da ordem judicial cumprida.

Dessa forma
, sem elementos probatórios que evidenciem abuso ou desvio de finalidade no cumprimento da ordem judicial, não há como acolher a pretensão recursal com base em alegações que, por si sós, não infirmam a regularidade do procedimento adotado.

À vista disso
, considerando que a análise da alegada abusividade contratual demanda dilação probatória, e estando presentes os requisitos legais previstos no Decreto-Lei n. 911/1969,
a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é medida que se impõe
.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Joceni
Antônio
Weitmann
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025